Tribunal: TJMT
Processo: 1019595-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1019595-87.2020.8.11.0000
COMARCA DE SAPEZAL/MT
PACIENTE: IVANILDO DA SILVA
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647, do Código de Processo Penal, em favor de Ivanildo da Silva, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontada como coatora. (Id 57702996)
Depreende-se dos autos que o ora paciente encontra-se recolhido na delegacia Municipal de Campo Novo do Parecis/MT, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão decretada em 27 de julho de 2020, pois após análise de um vídeo encontrado no celular de Tiago Souza Alles, foi possível verificar que o mesmo manipulava um tijolo de droga juntamente com o paciente, aparentemente cortando em porções pequenas para venda.
Relata que de acordo com o relatório produzido no processo de investigação, o delegado que preside o inquérito representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, tendo seu pedido sido deferido pelo Douto Magistrado, sob o argumento de garantia da ordem pública.
Contudo, o paciente nega ter qualquer envolvimento com qualquer organização criminosa, afirmando somente que o seu contato com os demais acusados era somente para comprar droga visto que o mesmo e usuário
Argumenta que no início do mês de julho foi procurado por mensagem de whatsapp e comprou 1(um) quilo de maconha. Assim, se dirigiu até a rodoviária com os demais acusados, recebeu o entorpecente. Alega que foi apenas “pegar sua parte para seu próprio consumo”.
Sustenta ainda que, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não declinou não possui fundamentação, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente.
Ressalta que o paciente é pessoa íntegra, trabalhador, com bons antecedentes, possui residência fixa e família que necessita do seu trabalho, por ser o único provedor.
Assim, o impetrante entende ser plenamente possível a adoção de medidas alternativas a prisão, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal.
Expõe também, que é direito do paciente buscar amparo junto a esta Colenda Turma, seu direito de convivência familiar, pois seus direitos como pai estão sendo cerceados.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 58833960.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Ivanildo da Silva.
Inicialmente é importante ressaltar que não há pedido de apreciação de liminar no presente writ, mas como se trata de direito constitucional à liberdade, sendo a ultima ratio a segregação preventiva, passo a analisar, em sede, de liminar o presente habeas corpus.
Importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Em 24 de julho de 2020, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que:
“1. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA:
Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus comissi delicti está caracterizado somente em relação aos representados Ivanildo da Silva e Wellyngton Chaparro de Quadra, não havendo elementos indiciários suficientes no tocante aos suspeitos Héliton da Silva Lima e Jonathan Lucas da Silva Ferreira aptos a justificar a medida extrema. Especificamente sobre a atuação de cada investigado, tem-se a prova da materialidade (boletim de ocorrência e auto de constatação preliminar da droga extraído do auto de prisão em flagrante de Tiago Souza Alles). Os indícios suficientes de autoria de Ivanildo da Silva e Wellyngton Chaparro de Quadra são revelados pelo interrogatório policial de Tiago Souza Alles, pelos documentos de fls. 64/76 (extratos de passagens de ônibus em que demonstra, a princípio, que Wellyngton esteve na cidade de Sapezal e teria, em tese, trazido a droga apreendida), pelo vídeo encontrado no aparelho celular de Tiago (Ivanildo manipula uma porção de droga, conforme relatório policial) e pelas declarações de Josias Pereira Rosa (que sabia que Ivanildo vende drogas) e Héliton da Silva Lima (que a droga pertence a Thiago e Ivanildo).
No concernente aos suspeitos Héliton da Silva Lima e Jonathan Lucas da Silva, há apenas o interrogatório policial do flagrado Tiago Souza Alles, o qual não é corroborado por qualquer outro elemento indiciário, sendo o histórico criminal dos referidos investigados insuficiente para justificar uma segregação cautelar.
Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta da conduta, pois, segundo o laudo preliminar de constatação da droga apreendida, foi localizada cerca de 7,686 kg de substância análoga à maconha , o que revela periculosidade real.
Frisa-se que o investigado Wellyngton Chaparro de Quadro, em consulta ao site do TJMS, vislumbra-se a existência de uma ação penal de n. 0001347-51.2020.812.0004, em trâmite na Vara Criminal de Amambai/MS, pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra a reiteração delitiva.
Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada dos representados Ivanildo da Silva e Wellyngton Chaparro de Quadra...” (id. 57715485, p. 05).
Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:
“...Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública (quantidade expressiva de droga apreendida), conforme explanado na decisão anteriormente prolatada.
Observa-se que o suspeito Ivanildo foi mencionado por Tiago Souza Alles, após o cumprimento de seu mandado de prisão, em sede inquisitorial, no sentido de que Ivanildo seria o destinatário da droga, conforme relato: “(...) que embaixo da cama foram encontradas 9 peças de maconha e mais 01 balança de 5 kg; que em sua carteira foi encontrado o valor em dinheiro; que no banheiro foi encontrado mais 01 peça de maconha com cerca de 100 gramas e 01 balança de precisão; que afirma que a droga foi trazida da cidade de Dourados; quem trouxe a droga daquela cidade até Sapezal foi Wellyngton Chaparro de Quadra, vulgo "MORENINHO"; quem mandou a droga foi o vulgo "ZULU" (JONATHAN Lucas); que comprou a droga do suspeito conhecido por "JOANINHA"; que os destinatários da droga seriam o interrogado, Ivanildo e Heliton; (...) – declarações contidas no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 1287/2020, fls. 39/41.
Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do indiciado e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o artigo 318 do CPP, estabelece que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 (oitenta) anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
A defesa narra que o custodiado Ivanildo da Silva é o arrimo de família e responsável pelo sustento de sua mãe, de sua irmã e de sua sobrinha recém-nascida. Sustenta que ambas estão desempregadas e necessitam da ajuda que o salário do indiciado proporcionava. No entanto, em análise ao art. 318, do CPP, percebe-se que o preso Ivanildo não se encaixa em nenhuma das hipóteses estabelecidas, podendo a criança ser cuidada pela irmã e pela mãe do indiciado, não sendo a dependência financeira suficiente e apta a ensejar a concessão de prisão domiciliar. Portanto, impossível o deferimento do referido pedido.
Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa de Ivanildo da Silva, como também o pleito de substituição por prisão domiciliar...” (id. 57715462, p. 07/08).
Nas informações da autoridade apontada como coatora, observa-se que:
“... No dia 27/07/2020, foi informado o cumprimento e, consequentemente, a prisão preventiva do acusado Ivanildo da Silva, nos moldes do art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública, uma vez que o periculum libertatis revelava-se pela gravidade concreta da conduta, pois, segundo o laudo preliminar de constatação da droga apreendida, foi encontrado cerca de 7,6868 Kg de substância analogia à maconha, o que revelava sua periculosidade real.
Na data de 31/08/2020, nos autos no 1001340-41.2020.811.0078, foi recebido o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar protocolado pela defesa do acusado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, em 03/09/2020, sendo proferida decisão no dia 04/09/2020. Na oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob argumento de que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, foi indeferido, pois o acusado não preencheu os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal...” (id. 58833960).
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Observa-se que o Juízo a quo elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida (7,6868 Kg de substância análoga à maconha).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:
Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (fumus boni iuris e periculum in mora), ante a gravidade concreta, em tese, do delito cometido, além da natureza e da elevada quantidade de drogas apreendida com o beneficiário.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.